Tribunal: TJDFT
Processo: 0701542-06.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPETIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA DE BENS. INDÍCIOS DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE EVENTUAL ADJUDICAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra a decisão que indeferiu os pedidos de expedição de novos mandados para penhora de bens que guarnecem a empresa executada nos endereços indicados pela exequente. A parte agravante defende que por ocasião da expedição do mandado de penhora anterior não foi efetuada a penhora dos bens, sendo indicado que a sociedade de advocacia era desconhecida no local, bem como porque os bens encontrados eram impenhoráveis. Contudo, assinala que a impenhorabilidade não é absoluta, existindo entendimento jurisprudencial que admite excepcionar aquela regra quando os bens localizados ultrapassarem as necessidades comuns. Enfim, destaca que possui interesse em adjudicar eventuais bens localizados.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação” (Súmula 7/TUJ).
IV. Desde já, pontue-se que não há óbice para a localização de bens da primeira executada “Bedran Sociedade Individual de Advocacia” no endereço do segundo executado “Adriano Amaral Bedran”. Isso porque é possível apurar que a primeira parte executada é uma “sociedade unipessoal de advocacia”, constituída apenas pelo segundo executado (ID 102303628 dos autos principais), de modo que nada obsta o exercício das suas atividades no mesmo local onde reside o segundo executado.
V. Por ocasião do mandado de penhora em face da sociedade unipessoal de advocacia, efetuada na residência do segundo executado, o oficial de justiça assinalou que “DEIXEI DE PENHORAR E AVALIAR bens de BEDRAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA por desconhecê-los e se tratar da residência do Sr. Adriano Amaral Bedran, (...) onde encontrei apenas aqueles guarnecidos pelo manto da impenhorabilidade, os quais listo a seguir: 2 jogos de sofá, 1 mesa com tampo de vidro e 4 cadeiras, 1 rack de madeira, 2 televisões, 1 fogão com botijão de gás, 1 geladeira, 1 microondas, 1 máquina de lavar roupa, 1 carrinho de bebê, 1 cama de casal, 1 cama de solteiro, 2 berços, armários embutidos nos quartos e cozinha, demais utensílios domésticos e material de limpeza”. Face aquela certidão, a parte exequente postulou que fosse expedido novo mandado de penhora para aquele endereço, ocasião em que o juízo de origem, na decisão agravada, indeferiu o pedido sob o fundamento de que cuida-se de “medida sem resultado efetivo, porquanto em geral os bens listados na certidão de ID 157889461 encontram-se resguardados pela impenhorabilidade ou possuem baixo valor econômico e difícil aceitabilidade no mercado”.
VI. Contudo, há possibilidade de eventual penhora dentre os bens arrolados, em especial quando constatada mais de uma televisão naquela residência, conforme precedente deste E. TJDFT (Acórdão 1113187, 07047951220188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 7/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, ainda que o valor não seja suficiente para quitar a dívida, que supera R$ 50.000,00, destaca-se que a parte agravante possui interesse em eventual adjudicação de bem passível de penhora. Desse modo, não há óbice para que seja expedido novo mandado de penhora de bens para a sociedade unipessoal de advocacia executada, a ser realizada no endereço do segundo executado, que se confunde com o local de atividade da primeira executada, devendo o oficial da justiça apurar eventual possibilidade de penhora de bens que excedem um padrão mínimo necessário à dignidade e manutenção básica familiar, sobretudo aqueles bens localizados em duplicidade naquela residência.
VII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão agravada reformada para determinar o retorno dos autos à origem para que seja expedido mandado de penhora de bens em face da primeira executada, a ser realizada no endereço do segundo executado, que se confunde com o local de atividade da primeira executada, devendo o oficial da justiça apurar eventual possibilidade de penhora de bens que excedem um padrão mínimo necessário à manutenção básica familiar, sobretudo aqueles localizados em duplicidade naquela residência. Sem custas face a ausência de recorrente vencido.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.